Tribunal: TJBA
Processo: 8000472-65.2022.8.05.0069
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito: 8000472-65.2022.8.05.0069 Origem do Processo: Comarca de Correntina Recorrente: Paulo Ricardo Pereira de Queiroz Advogado: Jeremias de França e Silva (OAB/BA 268-A) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Suelim Iasmine dos Santos Braga Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FUNDADO EM LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. REJEIÇÃO DA TESE DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUESTÕES ATINENTES AO MÉRITO DEVEM SER SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão interlocutória que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, em concurso com o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, em razão de homicídio qualificado praticado, em tese, por motivo fútil. A decisão impugnada baseou-se em elementos probatórios que apontam que o agente, após discussão no interior de um estabelecimento comercial, teria se ausentado do local, buscado uma arma branca em sua residência e retornado para desferir golpe fatal na vítima. A defesa técnica requereu absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil. II. Questões controvertidas 1. Análise da suficiência dos elementos probatórios que fundamentam a decisão de pronúncia. 2. Possibilidade de absolvição sumária com base em excludente de ilicitude. 3. Viabilidade da exclusão da qualificadora do motivo fútil nesta fase processual. III. Fundamentação jurídica 1. Os autos evidenciam a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, condição suficiente para a submissão do réu ao Tribunal do Júri, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade e deve limitar-se à verificação da viabilidade da acusação. 2. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo probatório inequívoco. O conjunto de elementos constantes nos autos revela múltiplas versões sobre a dinâmica dos fatos, sendo imperioso o exame dessas circunstâncias pelo Conselho de Sentença, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos. 3. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo indiciário nos autos, uma vez que a suposta motivação para o crime revela acentuada desproporcionalidade entre a causa e a reação do agente. Tal circunstância, portanto, não se mostra manifestamente improcedente ou inverossímil, razão pela qual deve ser igualmente submetida ao crivo do Júri Popular. IV. Dispositivo e tese jurídica Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo juízo a quo. Tese jurídica fixada: "1. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade impede o acolhimento da absolvição sumária por legítima defesa, cuja análise compete ao Tribunal do Júri." "2. A exclusão da qualificadora do motivo fútil, quando amparada em elementos indiciários mínimos, deve ser reservada ao juízo natural da causa, sendo incabível sua rejeição sumária nesta fase processual." Fundamentação normativa e jurisprudencial: Dispositivos legais: CPP, arts. 408, 411 e 413; CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII. Precedentes relevantes: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/03/2019; STJ, HC 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 06/12/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000472-65.2022.8.05.0069, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto do Relator.